Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTOQUE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.

I – É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os relatos dos agentes penitenciários servem como meio de prova, principalmente se estiverem em consonância com o restante do conjunto probatório.

II – Constatado que o sentenciado efetivamente praticou a transgressão disciplinar tipificada no art. 50, III, da LEP, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a falta grave.

III – Recurso conhecido e desprovido.